Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de examinar a petição de ID: 22089497, intime-se o exequente para se manifestar sobre o alegado pelo DF nos ID: 22424941, 22424942 e 22424943 (excesso de execução). Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador